Tribunal: TJSP
Processo: 2188568-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito de penhora on line com bloqueio conhecido como "teimosinha", formulado pelo exequente. A nova ferramenta desenvolvida e disponibilizada pelo CNJ, denominada "teimosinha", atende ao princípio da efetividade da execução e revela-se como um meio mais rápido e eficiente para a satisfação do feito executivo. Competirá à

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito de penhora on line com bloqueio conhecido como "teimosinha", formulado pelo exequente. A nova ferramenta desenvolvida e disponibilizada pelo CNJ, denominada "teimosinha", atende ao princípio da efetividade da execução e revela-se como um meio mais rápido e eficiente para a satisfação do feito executivo. Competirá à executada demonstrar a impenhorabilidade dos valores que vierem a ser, eventualmente, constritos. Ferramenta disponível. Recurso provido.